Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019671-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JURANDIR FERNANDES DA SILVA - CPF: 900.912.051-15 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), FRANCINALVA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 003.647.432-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR
PACIENTE: JURANDIR FERNANDES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa.

A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019671-43.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR
PACIENTE: JURANDIR FERNANDES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fernando Oliveira De Alencar em favor de
JURANDIR FERNANDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Descreve que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, inclusive já havia sido agendado seu depoimento pessoal, o qual ocorreria na delegacia de Alto Boa Vista, entretanto, sofreu tentativa de homicídio, sendo que o mandado de prisão foi cumprido nesta capital no Hospital Municipal – HMC – e atualmente encontra-se sob a custódia do Sistema Prisional.

Sustenta que, malgrado o paciente já ter respondido a outros procedimentos, estes, encontram-se encerrados, estando em aberto um suposto tráfico o qual está sendo apurado, e a atual acusação o que o torna tecnicamente primário.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 145333181).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 145607162, noticiando que atualmente o feito aguarda o oferecimento de denúncia pelo
Parquet.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 145887169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR
PACIENTE: JURANDIR FERNANDES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Segundo consta no Relatório Policial, a
Persecutio Criminis
teve seu início com o BO/PM no 2022.235322, no qual foi relatado que Policiais Militares foram acionados, via telefone funcional, para atender ocorrência em que uma mulher teria sido atingida por projéteis de arma de fogo, dentro da própria residência. Chegando ao local, encontraram a vítima, Francinalva Oliveira Araújo, recebendo os primeiros socorros. Neste momento, a vítima afirmou aos policiais militares que o autor do disparo foi seu ex-companheiro, vulgo "Índio Gordo". A ofendida chegou a permanecer hospitalizada até o dia 05/09/2022, contudo, veio a óbito.

O inquérito policial foi concluído em 22 de setembro de 2022, ocasião que o paciente foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado delito previsto no artigo 121, §2o, VI, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio em âmbito de violência doméstica). Na sequência, os autos foram encaminhados para o Ministério Público para formação da
opinio delicti
.

O juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e materialidade e na necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta,

consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...) Trata-se de
REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
postulado pela autoridade policial de São Félix do Araguaia/MT em desfavor de Jurandir Fernandes da Silva.

(...)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (ID 95032910).

É o relatório. Decido.

(...)

Inferem-se das investigações em andamento, indícios de autoria em desfavor do representado, na medida em que teria participado efetivamente da empreitada criminosa.

Assim, aduz o relatório policial, que: “ (...) recebemos a ligação por volta das 01:00 hs da madrugada, informando que havia uma pessoa alvejada por arma de fogo, que diligenciamos ao local e, chegando lá, a vítima estava sendo socorrida para a unidade de saúde,
que segundo populares, os fatos ocorreram nos fundos da residência da vítima, que no local nenhuma pessoa disse ter visto algo, mas todos suspeitam de seu ex-marido Jurandir vulgo "Índio Barriga", que estaria ali pois viram o movimento
, que o bairro é notório ponto de drogas estando perto de um bar sendo a Polícia "não muito receptiva no local
", que então diligenciamos a unidade de saúde onde a vítima estaria em atendimento de emergência sendo retirada para Hospital Regional de São Felix do Araguaia, que então ao amanhecer ligamos para o IPC plantonista, sendo IPC Frederico, onde se deslocou para o Hospital e conversou com a vítima, que "a vítima estava muito fraca e iria passar por um procedimento cirúrgico, mas afirmou que quem havia tentado contra sua vida seria seu ex-amásio Índio Barriga (Jurandir Fernandes da Silva ), que o tiro, segundo o médico, foi a queima roupa, por arma de fino calibre "22"
, que durante a noite e nesta manhã à procura de Jurandir não obteve êxito, que sua casa, localizada no projeto Casulo 02, estava vazia,
que em sua residência encontramos vestígios de sangue na área dos fundos (conforme fotos anexas), onde os fatos provavelmente aconteceram
, que para melhor elucidação será necessária uma entrevista com a vítima para melhor dinâmica dos fatos.” – ID 94960770 - fls. 10.

Frederico Stevanato Rocha, Policial Civil, ouvido em fase extrajudicial, declarou: “(...) que o depoente esclarece que após a confeção do Boletim de Ocorrência se deslocou até o Hospital Regional dessa cidade para colher melhores informações sobre o ocorrido;
QUE a vítima estava um tanto sonolenta, mas foi possível conversar com ela, tendo a vítima relatado ao depoente que seu ex-companheiro, de apelido ÍNDIO, chegou em sua casa e já efetuou um disparo de arma de fogo, chegando a encostar a arma em seu corpo e efetuando o disparo
; QUE a vítima não deu muitos detalhes por estar sob efeito de medicamentos e reclamando de dor, motivo pelo qual o depoente não fez mais questionamentos; QUE o material retirado da vítima foi entregue ao depoente que repassou para o IPC THIAGO VICHETTI na data de 31/08/2022, quando este compareceu nesta Delegacia (...) .”– ID 94960770 - fls. 19.

A testemunha Ivanildo de Souza Barros declarou em sede policial, que: “ (...)
é vizinho de FRANCINALVA e no dia fato, por volta das 01:00hs, recebeu a ligação de GERALDA que também é vizinha e a mesma perguntou se declarante não estava ouvindo os gritos de socorro de FRANCINALVA; QUE o declarante parou para ouvir e escutou FRANCINALVA gritando por socorro; QUE de imediato o declarante e GERALDA se dirigiram para a casa de FRANCINALVA e a encontraram sozinha em casa deitado no chão com um ferimento na costela do lado direito;
QUE o declarante ligou para a ambulância;
QUE FRANCINALVA relatou para o declarante e GERALDA que INDIO BARRIGA ( JURANDIR FERNANDES DA SILVA) havia efetuado um disparo de arma de fogo contra ela; QUE FRANCINALVA estava sangrando e reclamava de dores;
QUE a equipe da saúde chegou e FRANCINALVA foi encaminhada para PSF e posteriormente para o hospital de São Félix do Araguaia;
QUE afirma que é do conhecimento de todos que FRANCINALVA E ÍNDIO BARRIGA viviam brigando, que a mesma já relatou que ele já lhe agrediu fisicamente e em uma das agressões ele cortou o cabelo dela com uma faca (...).”
– ID 94960770/ fls. 43.

(...)

Por sua vez, apresentado espontaneamente à Autoridade Policial, o representando declarou que: “ (...) que sobre a acusação que lhe é imputada de ter praticado em tese, tentativa de homicídio em desfavor da vítima FRANCINALVA OLIVEIRA ARAÚJO "INDINHA", respondeu que conviveu maritalmente com FRANCINALVA por cinco meses e estavam separados há 06 meses; que afirma que havia muito conflito no relacionamento, e mesmo separados sempre mantinham relações sexuais, porém, residiam em endereços separados; que sobre o atentado contra a vida de FRANCINALVA, afirma que no dia 27/08/2022 FRANCINALVA ligou para o interrogando e pediu para o interrogando vir buscá-la na cidade; QUE o interrogando veio buscá-la nesta cidade e a levou para a sua residência no Assentamento Casulo onde dormiram juntos; que no dia seguinte por volta das 12:00hs, FRANCINALVA saiu da sua residência e disse que ia resolver uns assunto lá mesmo no casulo; que o interrogando veio para a cidade resolver alguns assuntos; que por volta das 13:30 retornou para sua residência e de lá recebeu uma ligação de um número desconhecido e era FRANCINALVA que disse não estava no casulo, mas já sabia que o interrogando já estava em casa e que queria ir lá; que o interrogando disse que ela poderia ir e aproximadamente uma hora depois ela chegou sozinha a pé; que iniciaram uma conversa que progrediu para uma discussão e FRANCINALVA pediu que o interrogando a levasse de volta para a cidade, momento que ele se recusou; que FRANCINALVA ficou chateada e foi até a casa do vizinho DIOMAR e pediu para ele traze-la para a cidade; que no mesmo dia, por volta das 17:00hs encontrou com DIOMAR e ele disse que havia trazido FRANCINALVA para a cidade e que entre o horário das 12:00 as 13:30 ela ficou no casulo na Rua 05; que o interrogando acredita que FRANCINALVA estava ficando com outra pessoa moradora do casulo; que o interrogando permaneceu no bar bebendo e por volta das 17:30 foi para a residência do seu pai e lá continuou a ingerir bebidas alcoólicas; que mais tarde NEGO CRÉCIO chegou na residência do seu pai e o interrogando pediu para ele ir comprar um litro da bebida para tudo e depois continuaram a beber juntos;
que afirma que por volta das 23:00hs foi até a residência de FRANCINALVA no setor Campinas e a encontrou sozinha em casa; que iniciaram uma discussão por motivo de ciúme; que perguntado ao interrogando se quando se dirigiu para a casa de FRANCINALVA portava arma de fogo, respondeu que não, que a arma usada é uma GARRUCHA ARTESANAL CALIBRE 22 e que já possuiu há muito tempo e não se recorda onde adquiriu; que acrescenta que deixava essa arma na casa de FRANCINALVA e no dia fato a arma estava na casa dela; que afirma que no calor da discussão entraram em vias de fato, mas não se recorda quem pegou a arma primeiro;
que embora se recorde do que fez no dia do fato, bem como os horários, não consegue se lembrar o que aconteceu no momento do disparo;
que afirma que no momento do disparo estavam sentados na cama lado a lado e a arma estava debaixo do travesseiro; que o interrogando não sabe afirmar se foi ele o autor do disparo, pois FRANCINALVA também segurava a arma no momento do disparo
; que após o disparo, o interrogando saiu da casa de FRANCINALVA e não se recorda se perdeu a arma no trajeto da fuga; que afirma que depois seguiu em direção a Pontinópolis/MT e lá se escondeu em um barraco onde já havia estado antes e permaneceu por lá até o dia 31/08/2022, depois de conversar com seu advogado, seguiu para a residência do seu pai na localidade gameleira (...)”. – ID 94960770 - fls. 33/34.

Salienta-se que é possível visualizar nas fotos anexadas aos autos, manchas de sangue na área da residência da vítima (ID 94960770 - fls. 25/29).

Soma-se as provas colhidas nos autos, os relatórios médico apresentados, atestando a gravidade do estado de saúde em que a vítima se encontrava, vindo a óbito dias depois de sua entrada hospitalar – ID 94960770 - fls. 53/126.

Portanto, diante das provas carreadas no presente pedido, bem como pelos próprios depoimentos das testemunhas, não resta dúvida da presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, eis que, consoante ao relatório apresentado, constata-se que a vítima sofreu um disparo de arma de fogo nas proximidades da costela (lado esquerdo), oriundo de arma, compatível a calibre 22, o qual resultou em sua morte.

Por fim, observa-se o preenchimento da hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP ("crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos").

Diante disso, tais circunstâncias fáticas são incapazes de caracterizar o
fumus comissi delicti
, razão pela qual merece ser deferido o pedido de prisão preventiva em desfavor de representado.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO
o pedido de prisão preventiva do representado
JURANDIR FERNANDES DA SILVA
com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. (...)”.

Neste contexto, em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no decreto cautelar. Tem-se a vítima relatatou
“(...)
que seu ex-companheiro, de apelido ÍNDIO, chegou em sua casa e já efetuou um disparo de arma de fogo, chegando a encostar a arma em seu corpo e efetuando o disparo
(...)
que o tiro, segundo o médico, foi a queima roupa.

Se isso não bastasse, a despeito de o paciente ser primário,
é pessoa contumaz na prática delitiva, pois
possui vários registros criminais,
ainda que encerrados,
além do mais, em consulta aos autos na origem, consta outro processo em trâmite por tráfico de drogas (1000388-80.2022.8.11.0017), sendo que a denúncia fora oferecida em 04/10/2022, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, de forma que mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Neste sentido:

(...) segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020)”

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do
paciente neste momento
, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, o fato de o paciente ter se apresentado espontaneamente a autoridade policial como afirmado na impetração não descaracteriza a necessidade de se resguardar a ordem pública diante dos elementos já apontados.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022